Tribunal: TJSP
Processo: 2166484-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Assistência judiciária. Indeferimento. Relatividade da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, formulada por pessoa natural. Elementos dos autos que, no entanto, indicam a necessidade do benefício. Contranotificação. Reconhecimento afastado pelo Juízo 'a quo'. Insurgência que não se amolda ao artigo 1.015, do CPC. Recurso conhecido apenas em parte e na parte conhecida

Ementa:
Assistência judiciária. Indeferimento. Relatividade da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, formulada por pessoa natural. Elementos dos autos que, no entanto, indicam a necessidade do benefício. Contranotificação. Reconhecimento afastado pelo Juízo 'a quo'. Insurgência que não se amolda ao artigo 1.015, do CPC. Recurso conhecido apenas em parte e na parte conhecida provido.